Tribunal: TJDFT
Processo: 0745919-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745919-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRSON GRAZZIOTTI DE SOUZA AGRAVADO: ALIMENTE INCORPORADORA E REPRESENTACOES LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Jairson Grazziotti de Souza contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que acolheu as impugnações ao cumprimento de sentença (autos no 0726267-32.2019.8.07.0001, ID no 209668719). 2. Verifica-se que o intuito do recurso, em suma, é alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e do excesso de execução. 3. Não houve o recolhimento do preparo. 4. Todavia, vale rememorar que os honorários advocatícios pertencem exclusivamente ao patrono da parte, conforme art. 23 do Estatuto da OAB e artigos 85, §§ 14 e 18 do CPC. Logo, devem ser pleiteados em nome do próprio advogado. 5. Diante disso, intime-se o advogado do agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar o polo ativo do recurso, nos termos do parágrafo único, do art. 932 do CPC e do art. 87, §1o do RITJDFT, bem como recolher o preparo, conforme disciplina o art. 1.007 do CPC, sob pena de não conhecimento. 6. Faculto ao advogado que, no mesmo prazo, apresente pedido de gratuidade de justiça, o qual deverá ser instruído com os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; os 3 (três) últimos extratos bancários de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda; a relação de processos em que atua como advogado e outros documentos atualizados que possam demonstrar a necessidade de concessão do benefício, sob pena de indeferimento. 7. No mesmo prazo, deve fundamentar o pedido de efeito suspensivo e adequar a sua pretensão recursal, sob pena de indeferimento. 8. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 9. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 25 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO